Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX PEREIRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 1544321 65).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi enfrentada por este Tribunal a tese de que a fiança não admite interpretação extensiva, nos termos do art. 819 do Código Civil.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo.

Manifestação da parte embargada, no id. 157038157, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, não há como se extinguir a execução pela via pretendida pelo agravante. Após sua devida citação, o agravante ingressou com exceção de pré executividade, alegando tão somente sua suposta ilegitimidade passiva, na medida em que a agravada teria o incluído com ofensa ao instrumento de fiança, uma vez que teria aplicado “interpretação extensiva” ao documento.

A questão acerca da suposta violação ao artigo 819 do Código Civil, ante a expressa previsão de impossibilidade de interpretação extensiva da fiança, depende de dilação probatória, providência incabível em sede de exceção de pré-executividade.

O instrumento de fiança de id. 140426699 – pág. 10/11 possui cláusulas em que as partes anuem,
primum

vista
, com a negociação comercial realizada, uma vez que o fiador, ora agravante, concordou em garantir todas as obrigações passadas, presentes e futuras que partissem da afiançada Indiana Agri.

Pela análise das cláusulas ventiladas no contrato de fiança (id. 140426699), é possível perceber, ainda que superficialmente, que o agravante voluntariamente, se pôs como fiador da primeira executada, Indiana Agri, por “todos os débitos, presentes e futuros para com a CREDORA”.

Ainda, estabeleceu na cláusula 3a que estariam garantidos pela fiança todos os débitos representados, inclusive, por duplicatas (objeto da execução).

Portanto, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante
, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO EXECUTIVO CAPAZ DE NULIFICAR A PROMISSÓRIA EXARADA EM RAZÃO DA EMISSÃO LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.” (TJMT, RAI 1015190-42.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 784 , I , DO CPC . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO. ARGUIÇÃO DO EXCIPIENTE/EXECUTADO. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “A desconstituição da autonomia e abstração da nota promissória somente é possível por meio da produção de prova incontestável da ocorrência de vício na sua origem, má-fé da credora ou desfazimento do negócio subjacente [...]” (TJPR - 16a C.Cível - 0003244-52.2016.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 28/03/2018). 2. A exceção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa endoprocessual, em que somente é possível a alegação de questões de ordem pública e de matéria de fato demonstrada por prova documental pré-constituída. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0030796-21.2021.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR Luiz CARLOS GABARDO - J. 23.08.2021).

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023